Tribunal: TJMT
Processo: 0056746-54.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0056746-54.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Condomínio em Edifício, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO BOULEVARD MONDRIAN - CNPJ: 01.101.689/0001-03 (APELADO), ANA ANTONIA DE ARRUDA - CPF: 240.637.201-44 (APELANTE), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS – RECURSO DA RÉ/DEVEDORA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – PROVA ORAL DISPENSÁVEL – CONTROVÉRSIA SOBRE PAGAMENTO – PROVA ESSENCIALMENTE DOCUMENTAL – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA COBRADA NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE PROVA – BOLETOS BANCÁRIOS DESPROVIDOS DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não configura nulidade o julgamento antecipado, dispensando a audiência de instrução, quando
a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental, por se tratar de simples controvérsia a respeito do pagamento ou não pagamento de despesas condominiais.

2.
A prova do pagamento, especialmente em relações jurídicas paritárias, constitui ônus do devedor e é essencialmente documental, e de fácil obtenção pela parte que se diz adimplente, de modo que, ainda que o credor se recuse a fornecer recibos solenes, outros documentos podem e devem, em regra, ser apresentados a fim de comprovar a veracidade da tese de quitação.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
ANA ANTÔNIA DE ARRUDA
, contra a sentença que, nos autos da Ação de Cobrança de Despesas Condominiais em epígrafe, proposta pelo
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BOULEVARD MONDRIAN
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 34.496,24, com o abatimento da fração paga e devidamente comprovada.

Em seu recurso, a ré alega, em síntese:
(i)
que teve o direito de defesa cerceado, uma vez que, embora tenha manifestado o interesse na instrução probatória, esta foi indevidamente dispensada pela sentenciante;
(ii)
que a planilha que instrui a cobrança realizada pela autora abrange prestações que já foram efetivamente adimplidas, as quais devem ser decotadas da condenação, e;
(iii)

que, por ter cobrado prestações adimplidas, a autora deve ser condenada a devolver em dobro o valor excedente, por força do art. 940 do Código Civil.

A apelada não apresentou contrarrazões, embora intimada para tanto.

Instada a comprovar o direito à assistência judiciária gratuita, a apelante providenciou diretamente o recolhimento do preparo, conforme id. 74838497.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes pares:

A ré, ora apelante, alega que o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento do pedido de produção de prova oral, implicou em cerceamento de seu direito de defesa.

Razão não lhe assiste nesse ponto.

Nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas e indeferindo, em consonância com o art. 370, parágrafo único do mesmo diploma processual, as diligências inúteis ou meramente protelatórias:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
”

Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2
. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
3. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)

Considerando que a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental, por se tratar de simples controvérsia a respeito do pagamento ou não pagamento de despesas condominiais, agiu acertadamente a sentenciante ao denegar o protesto pela realização de audiência instrutória.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares:

Meritoriamente, a pretensão recursal não procede.

Isso porque, embora a ré alegue que prestações pagas não foram retiradas da planilha que instrui a ação de cobrança, os boletos correspondentes não vieram acompanhados dos comprovantes de pagamento, diferentemente dos boletos contidos nos ids. 72596892, página 15 e 72596895, páginas 1, 4 e 5, que, por terem a quitação devidamente comprovada, foram decotados do valor condenatório.

A prova do pagamento constitui ônus do devedor e é essencialmente documental, e de fácil obtenção pela parte que se diz adimplente, de modo que, ainda que a autora se recusasse a fornecer recibos solenes, como aduz a apelante em suas razões recursais, outros documentos poderiam ser apresentados a fim de comprovar a veracidade da tese de quitação.

Não por outro motivo, os boletos bancários já mencionados foram apresentados junto aos demonstrativos de pagamento e acatados pela sentenciante, independentemente de qualquer termo de quitação formalmente emitido pelo credor.

Logo, ante a ausência de prova do pagamento dos demais boletos trazidos à baila pela ré, é de ser mantida a condenação nos termos delineados na sentença. Pela mesma razão, não há que se falar em cobrança de dívida adimplida, o que torna inaplicável o pedido de restituição em dobro fundamentado no art. 940 do Código Civil.

A propósito, esclarece a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CRÉDITO PESSOAL.
COMPROVANTE DO PAGAMENTO. INEXISTENTE. JUNTADA TÃO SOMENTE DE BOLETO BANCÁRIO SEM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA. INCUMBÊNCIA DO ÔNUS DA PROVA AO DEVEDOR
.
No caso dos autos, o embargante/apelante não obteve êxito em demonstrar, por meio de elementos robustos, o pagamento do valor objeto da execução em apenso, uma vez que os recibos avulsos juntados aos autos, sem a imprescindível chancela mecânica, com a data e o valor do pagamento não podem ser considerados como prova de quitação da dívida da forma como vieram aos autos.
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.”

(TJ-RS - AC: 70064156409 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 24/06/2015, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 08/07/2015)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários sucumbenciais ao patamar de 15% sobre o valor condenatório (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021